Tribunal: TJMT
Processo: 1015479-96.2024.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015479-96.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão Domiciliar / Especial]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ALINE DA SILVA RODRIGUES - CPF: 045.533.421-89 (PACIENTE), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE ALTO GARCAS (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1015479-96.2024.8.11.0000

PACIENTE: ALINE DA SILVA RODRIGUES
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE ALTO GARCAS

EMENTA

HABEAS CORPUS
– CONDENAÇÃO DEFINITIVA – REGIME FECHADO – PRETENDIDA CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA – INVIABILIDADE – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL OU INCOMPATIBILIDADE DO TRATAMENTO MÉDICO COM O ENCARCERAMENTO NÃO COMPROVADA –
ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

“É indispensável a comprovação da incapacidade do estabelecimento prisional em fornecer o tratamento adequado, em vista da excepcionalidade da prisão domiciliar aos definitivamente condenados em cumprimento de pena no regime fechado”
[TJ/MT, N.U 1006909-58.2023.8.11.0000].

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1015479-96.2024.8.11.0000

PACIENTE: ALINE DA SILVA RODRIGUES
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE ALTO GARCAS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Habeas corpus
impetrado em favor de ALINE DA SILVA RODRIGUES, indicando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças.

Assevera que a paciente cumpre
“execução provisória”
da pena imposta pela prática dos crimes de tráfico de drogas [art. 33 da Lei n. 11.343/2006] e participação em organização criminosa [art. 2º da Lei n. 12.850/2013].

Alega que a paciente foi beneficiada com prisão domiciliar, mediante monitoramento eletrônico, e que, em razão de
“apenas 5 (cinco) episódios de notificação pelo mau uso do equipamento”
, o juízo singular, atendendo pleito ministerial, revogou a prisão domiciliar de ALINE, decretando a prisão preventiva dela.

Apresentado novo pedido de prisão domiciliar
“em virtude do gravíssimo quadro clínico da Paciente, portadora de obesidade mórbida grau 3 e recentemente diagnosticada com embolia pulmonar sem menção de cor pulmonar agudo (CID 10: I 26.9)” (sic)
, ele foi indeferido pelo juízo singular.

Aduz que a paciente faz tratamento contínuo com uso de medicamentos anticoagulantes e uso domiciliar de oxigênio, necessitando de
“cuidados específicos que não comportam compatibilidade com a segregação em estabelecimento penal” (sic)
.

Pede a concessão da ordem para que a paciente seja imediatamente colocada em prisão domiciliar,
“em virtude do seu quadro clínico, comprovadamente gravíssimo” (sic)
.

Prestadas as informações pelo juízo
a quo
, a Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1015479-96.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, ressalto que não se trata mais de
“execução provisória”
de pena, mas de
execução definitiva
, uma vez que o recurso de apelação interposto pela paciente na ação penal n. 0000733-14.2019.8.11.0035
transitou em julgado
no dia
24/05/2024
e aqueles autos foram baixados à Comarca de origem em
27/05/2024
.

Acresço que o apelo, sob minha Relatoria, foi desprovido, mantendo intacta a sentença prolatada pelo juízo singular.

A decisão combatida é a seguinte:

“[...] Em análise a ação penal que originou o presente executivo (0000733-14.2019.8.11.0035), infere-se que a recuperanda fora presa em flagrante em 29/05/2019 e, em sede de audiência de custódia, realizada em 30/05/2019, fora concedida liberdade provisória com aplicação de medidas cautelares diversas.

Empós, o Ministério Público representou pela decretação da prisão preventiva da recuperanda, a qual foi deferido pelo Juízo. O aludido mandado de prisão foi cumprido em 26/07/2019, e, em sede de audiência de custódia realizada na mesma data, a prisão fora mantida.

Em 15/05/2020, a recuperanda foi beneficiada com prisão domiciliar, sendo fixada as seguintes medidas cautelares:

I – comparecimento mensal em juízo, para informar e justificar atividades;

II - proibição de acesso ou frequência a determinados lugares quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva a indiciada ou acusada permanecer distante desses locais para evitar o risco de novas infrações; por qualquer

meio de comunicação ou interposto pessoa;

III - proibição de ausentar-se da Comarca, sem prévia autorização do juízo;

IV - recolhimento domiciliar, podendo se ausentar de sua residência, tão-somente, para tratamentos médicos, com a devida apresentação de atestado/justificada ao juízo, no prazo de 24 horas;

V - monitoração eletrônica.

Por meio do Ofício 2810/CMEP/SSAP/SEEP/2022, foi noticiado a desativação do monitoramento da recuperanda, por violação desde o dia 06 de junho de 2021 (seq. 29.1).

Instado a se manifestar, o ente ministerial pugnou pela expedição de mandado de prisão em desfavor da reeducanda (seq. 32.1).

A defesa da reeducanda relatou que a assistida apresentou Certidão de Comparecimento, relatando que no dia 27/05/2021 teria comparecido na unidade prisional Cadeia Pública de Alto Araguaia/MT, para realizar a ativação e manutenção da TZPR n. 0320040104, onde foi constatado que a tornozeleira realmente estava desativada e não estava carregando com seu carregador (seq. 35.1).

Realizou audiência de justificativa (seq. 55.1).

Aportou-se aos autos Ofício n 32025/2023/CMEP/SESP, datado de 13/09/2023, comunicando que o monitoramento eletrônico foi reativado em 11/07/2022, sendo constatadas várias violações, dentre elas, fim de bateria, área de inclusão, ausência de calor corporal e ausência simultânea de sinal de GPRS e GPS (seq. 60.1).

Em nova manifestação, o ente ministerial reiterou o pedido de prisão da reeducanda (seq. 74.1).

O Juízo não acolheu a justificativa apresentada pela recuperanda e revogou a prisão domiciliar anteriormente concedida e decretou sua prisão (seq. 78.1). O aludido mandado foi cumprido em 28/05/2024 (seq. 90.1).

Assim, pelo que se tem dos autos infere-se a recuperanda fora outrora beneficiada com a concessão de prisão domiciliar, sendo-lhe impostas medidas cautelares diversas, dentre elas destaco o monitoramento eletrônico.

Verifico do teor do ofício n° 2810/CMEP/SSAP/SEEP/2022, que
o equipamento permaneceu desativado por mais de um ano
, sendo reinstalada tão somente em 11/07/2022(seq. 35.2).

Ademais, infere-se do ofício n°32025/2023/CMEP/SESP, que
após a reinstalação foram constatadas novas violações
, como fim de bateria, área de inclusão, ausência de calor corporal e ausência simultânea de sinal de GPRS e GPS (seq. 60.1).

Outrossim, em que pese a recuperanda, de fato, possua problemas de saúde consoante documentos médicos acostados à seq. 97.2.,
não fora constatada qualquer impossibilidade de a unidade prisional fornecer atendimento médico e/ou as medicações prescritas
.

Assim, como cediço, a prisão domiciliar, por sua excepcionalidade, exige a comprovação de dois requisitos: a) quadro clínico debilitado ou outra vulnerabilidade; b) falta de assistência à saúde no cárcere ou de enfrentamento da situação.

Em relação à prova da existência de vulnerabilidade, a defesa, de fato, comprovou que a paciente é portadora de “obesidade mórbida grau 3 e embolia pulmonar sem menção de cor pulmonale agudo (CID 10: I 26.9)”.
No entanto, no tocante à falta de assistência à saúde no cárcere, esta não foi verificada
.

Assim, ao menos por ora, não se verifica excepcionalidade comprovada nos autos que demonstrem a necessidade de prisão domiciliar, sendo a manutenção da prisão medida que se impõe.

Nesse sentido já decidiu o E. Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso:

[...]

Ante o exposto, em acolhimento ao parecer ministerial, INDEFIRO o pedido de concessão de prisão domiciliar e MANTENHO a prisão de ALINE DA SILVA RODRIGUES.

Não obstante,
DETERMINO que se oficie, imediatamente, a Unidade Prisional na qual a recuperanda esteja custodiada, para que tome ciência do estado de saúde alegado, bem como providencie os atendimentos que se fizerem necessários ao tratamento de saúde
.

Outrossim, cediço que a competência em sede de Execução Penal é do juízo do local da unidade prisional onde se encontra o(a)(s) reeducando(a)(s) preso(a)(s) em regime fechado ou, se em regime mais brando, do local de sua residência, em razão da necessária proximidade do Juízo para a adequada realização dos atos executivos destinados à ressocialização.

No âmbito do Estado de Mato Grosso, “sempre que a Secretaria Adjunta de Administração Penitenciária comunicar ao juízo das execuções a transferência do preso, o processo executivo de pena deverá ser encaminhado pelo juízo de origem ao de destino, via Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU/CNJ” (art. 434 do CNGC-TJMT).

Tendo em vista a informação acerca da atual prisão do(a)(s) apenado(a)(s) na Comarca de Rondonópolis/MT, conforme noticiado nos autos, determino a transferência da execução da pena para aquela Comarca, na forma do art. 66, V, “g”, da Lei nº 7.210/84. [...]”.

Consta no Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU que, em
07/06/2024
, o Processo Executivo de Pena nº 2000016-94.2021.8.11.0035 foi redistribuído para o
Juízo da Execução Penal da Comarca de Rondonópolis
.

Em
29/06/2024
, a autoridade coatora encaminhou o Relatório Médico de ALINE, elaborado pela Dra. SARA L. SOUZA VALDIVIEZO, CRM/MT 13022, que a acompanha intramuros,

no qual consta que a paciente está
“assintomática e sem relatos de queixas”
, registrando ainda que se encontra sem febre e com saturação de oxigênio SPO
2
em 99% e
recebe o tratamento necessário dentro da unidade prisional
.

É pacífico na jurisprudência que, quando se trata de condenação definitiva em regime fechado, admite-se a prisão domiciliar quando demonstrado que a reeducanda encontra-se acometida por extrema debilidade e que a unidade prisional não tem condições de lhe propiciar o tratamento médico necessário. Nesse sentido:

[...] Para o deferimento de prisão domiciliar
não bastam meras alegações de que o réu se encontra acometido de enfermidade
, mas se requer a
demonstração inequívoca da debilidade extrema, bem como da impossibilidade de tratamento no estabelecimento prisional
(AgRg no HC n. 814.504/SC, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 3/5/2023), o que não restou demonstrado no caso em apreço. [...]
[STJ, AgRg no HC n. 854.381/RJ, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 29/11/2023].

[...] Consoante orientação desta Corte Superior, em regra,
a concessão de prisão domiciliar só é admitida em favor de preso inserido no regime aberto, nos termos do art. 117 da Lei de Execução Penal - LEP
. Contudo,
quando ficar comprovado que o recluso é acometido por doença grave, com debilidade acentuada de sua saúde, e
que o tratamento médico necessário não pode ser prestado no ambiente prisional
, admite-se, de forma excepcional, a colocação em prisão domiciliar de presos dos regimes fechado ou semiaberto
. [...]
[STJ, AgRg no HC n. 801.974/AL, relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023].

Apesar de a paciente ser portadora de obesidade mórbida e recentemente ter apresentado quadro de embolia pulmonar, o relatório médico acostado [ID. 222800655] noticia que ALINE está recebendo o tratamento necessário e adequado intramuros.

Assim sendo, descabe falar em prisão domiciliar.

Nesse sentido:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – CONDENAÇÃO DEFINITIVA POR CRIME HEDIONDO (ESTUPRO DE VULNERÁVEL) – PRETENDIDA CONCESSÃO DE PRISÃO HUMANITÁRIA – ART. 117, II, DA LEP – PORTADOR DE HIPERTENSÃO ARTERIAL – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VULNERABILIDADE CONCRETA – POSSIBILIDADE DE TRATAMENTO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL – EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “Não restou provada nos autos a existência de situação de vulnerabilidade concreta, ou a ausência, dentro do estabelecimento prisional, de atendimento e proteção adequados, que pudessem ensejar, excepcionalmente, a concessão do pedido, não fazendo jus o apenado, portanto, à prisão domiciliar”. (STJ - AgRg no HC: 719028 SP 2022/0016357-7, Data de Julgamento: 03/05/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/05/2022).
[TJMT, N.U. 1028176-86.2023.8.11.0000, Rel. Des. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 12/12/2023, Publicado no DJE 19/12/2023].

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – RECURSO DA DEFESA –
PRETENDIDA CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL – NÃO COMPROVAÇÃO DA INCOMPATIBILIDADE ENTRE O TRATAMENTO MÉDICO E O ENCARCERAMENTO
– AGRAVO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. É indispensável a comprovação da incapacidade do estabelecimento prisional em fornecer o tratamento adequado, em vista da excepcionalidade da prisão domiciliar aos definitivamente condenados em cumprimento de pena no regime fechado.
[TJMT, N.U. 1006909-58.2023.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, minha Relatoria, Julgado em 29/08/2023, Publicado no DJE 06/09/2023].

Diante do exposto,
em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de ALINE DA SILVA RODRIGUES.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024